Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-55.2013.8.11.0105
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000122-55.2013.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MARIO NUNES - CPF: 570.122.028-15 (APELADO), IEDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 096.066.528-58 (ADVOGADO), ELISEU CLAUDIO PINTO - CPF: 389.972.582-49 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), NUBIA GOMES FERREIRA - CPF: 038.060.121-48 (APELANTE), T. F. P. - CPF: 059.919.171-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), RAFAEL BETELLI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), MARIO NUNES - CPF: 570.122.028-15 (APELANTE), IEDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 096.066.528-58 (ADVOGADO), ELISEU CLAUDIO PINTO - CPF: 389.972.582-49 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), NUBIA GOMES FERREIRA - CPF: 038.060.121-48 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM PARTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. LESÃO PERMANENTE EM RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por genitores e seu filho menor contra o Município de Colniza-MT e médico da rede pública, em razão de lesão de plexo braquial direito ocorrida durante o parto realizado no hospital municipal, o que resultou em incapacidade permanente parcial do recém-nascido. Alegada responsabilidade do ente público pela má prestação do serviço de saúde. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do médico com base no Tema 940/STF e condenou o Município ao pagamento de indenização pelos danos sofridos. Apelações interpostas pelo Município, pleiteando o reconhecimento de cerceamento de defesa, a improcedência dos pedidos ou a redução das condenações e dos honorários, e pelos autores, pleiteando a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; (ii) apurar se há responsabilidade civil objetiva do Município em razão de erro médico ocorrido em hospital público; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado ou reduzido; (iv) definir se há cabimento de majoração ou redução da indenização por danos estéticos; (v) analisar a legalidade do percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da produção de prova testemunhal pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia técnica está suficientemente esclarecida por prova pericial conclusiva e não impugnada, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, inexistindo causa excludente de responsabilidade.

5. A prova pericial atesta de forma conclusiva que a lesão sofrida pelo menor decorre de conduta médica inadequada no parto, caracterizando falha na prestação do serviço público de saúde, com prejuízo direto à vítima.

6. O valor fixado a título de danos morais — R$ 30.000,00 para o menor e R$ 20.000,00 para cada genitor — é proporcional à extensão do sofrimento causado, observando os critérios de razoabilidade, função compensatória e caráter pedagógico da indenização.

7. O dano estético está comprovado por cicatrizes permanentes e visíveis, decorrentes da lesão e da cirurgia de correção, sendo lícita sua cumulação com os danos morais, nos termos da Súmula 387 do STJ, e adequado o valor fixado em R$ 20.000,00.

8. Os danos materiais, no valor de R$ 2.954,89, estão devidamente comprovados por documentos que atestam despesas com transporte, hospedagem e alimentação em razão do tratamento em outras cidades.

9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% do valor da condenação, considerando a complexidade do feito, sua longa duração e o trabalho técnico exigido do patrono, estando dentro dos parâmetros legais previstos no art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia está suficientemente esclarecida por prova pericial técnica, idônea e não impugnada. 2. O Município responde objetivamente por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital público, quando comprovado o nexo causal entre a conduta médica inadequada e o dano sofrido. 3. Os danos morais, materiais e estéticos devem ser indenizados de forma autônoma e proporcional à extensão do prejuízo, observando os critérios de razoabilidade e a função pedagógica da reparação. 4. A cumulação de indenização por dano moral e dano estético é permitida, por tratarem-se de espécies distintas de lesão à esfera jurídica da vítima. 5. Os honorários advocatícios devem observar a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, podendo ser fixados acima do mínimo legal quando justificado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 402, 403 e 944; CPC, arts. 85, § 3º, I, 355, I, e 370, p. único; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1027633 (Tema 940); STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP; TJMT, Ap 0000117-55.2012.8.11.0012, j. 30.05.2025; TJMT, Ap 0029188-15.2012.8.11.0041, j. 30.10.2024; TJMT, Ap 1001915-34.2021.8.11.0007, j. 19.02.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de “
APELAÇÃO”
interpostos pelo
MUNICIPIO DE COLNIZA, MT, por NUBIA GOMES FERREIRA E ELISEU CLAUDIO PINTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr. Guilherme Leite Roriz, nos autos de n.° 0000122-55.2013.8.11.0105, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 318776879):

“
I – RELATÓRIO

1.

ELISEU CLAUDIO PINTO e NUBIA GOMES FERREIRA,
devidamente qualificado, ajuizou a presente Ação de Indenização em face de
MUNICÍPIO DE COLNIZA e MARIO NUNES,
igualmente identificados, alegando que na data de 30.10.2010 a segunda requerente entrou em trabalho de parto no hospital municipal de Colniza, realizado pelo segundo requerido que, na ocasião, deixou de tomar os cuidados necessários e utilizou método inadequado, causando lesões no braço direito do recém-nascido, requerente TALISON, filho dos requerentes ELISEU e NUBIA.

Afirmam que, após ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público para viabilizar o custeio do tratamento, o menor passou por intervenção cirúrgica de correção. Aduziram que, em razão do ocorrido, o menor teve limitação significativa no braço direito e diversas cicatrizes, razão pela qual requerem a condenação à indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Discorrem sobre os dispositivos legais aplicáveis à espécie e afirmaram que o Município é responsável pela negligência do médico nas dependências do hospital municipal. Por fim, pugnaram pela total procedência dos pedidos e pela concessão da gratuidade de justiça.

Juntam procuração e documentos (id. 58974752/58974761, pág. 1/38).

Por meio de decisão de id. 58974761, pág. 40, foi deferido o benefício da gratuidade judicial em favor dos autores.

Citado, o MUNICÍPIO DE COLNIZA apresenta contestação (id. 58974761, pág. 50/61), sustentado, em suma, que inexistiu qualquer ato negligente, imperito ou imprudente do segundo requerido apto a atrair sua responsabilidade. Afirma, ainda, que não ficou comprovada a existência de anomalia posterior. Ao final, pede a improcedência dos pedidos exordiais.

Junta procuração e documentos (id. 58974761, pág. 62/64).

O requerido MARIO NUNES apresenta contestação no id. 58974764, replicando os argumentos utilizados pelo primeiro requerido. Destaca que não praticou qualquer ato ilícito apto a amparar o pedido indenizatório. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais e a realização de prova pericial médica.

Junta procuração e documentos (id. 58974768, pág. 13/24).

Réplica no id. 58974768, pág. 27/36.

Instadas as partes a se manifestarem sobre a possibilidade de transação e a especificarem provas, o MUNICÍPIO pede a realização de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e tomada de depoimento pessoal (id. 58974768, pag. 40) e o autor requer a produção de prova pericial médica (id. 58974768, pag. 41).

Decisão saneadora (id. 58974768, pag. 48) fixou os pontos controvertidos e ordenou a produção de prova pericial médica e oral, consistente na inquirição de testemunhas e tomada de depoimento pessoal das partes.

Laudo pericial juntado ao id. 155425953 e complementação juntada ao id. 166612393, sobre os quais as partes manifestaram ciência (id. 166851336, 166948629 e 167273053).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

a) Questão processual pendente

2.
Não obstante o deferimento da prova oral em decisão saneadora, tem-se que o conjunto fático-probatório presente nos autos e a prova pericial produzida são suficientes para a formação da convicção deste Juízo, sendo desnecessária a produção das provas requeridas, conforme preconizam os arts. 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido,
declaro
encerrada a instrução processual, na forma do art. 364 do CPC.

2.1.
Observa-se, também, que o feito não foi enviado ao Ministério Público para parecer de mérito, nos termos do art. 178, II, do CPC.

Contudo, muito embora a ausência de intimação do Ministério Públio seja causa de nulidade relativa na tramitação do feito, o processo seguiu de forma adequada e com observância das garantias processuais, bem como não se observa nenhum prejuízo ao adolescente requerente.

Assim, por uma interpretação teleológica do disposto no art. 279, §2º, do CPC, e considerando que o feito tramita a mais de 11 anos,
deixo
de remeter os autos ao Ministério Público nesta oportunidade e
passo
a proferir sentença.

b) Preliminar de ilegitimidade

2.2.
Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo, de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido MARIO NUNES.

Explica-se.

Conforme tese fixada no Tema 940 pelo Superior Tribunal Federal,
“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

No caso, a Suprema Corte adotou a Teoria da Dupla Garantia: uma para o particular que terá assegurada a responsabilidade objetiva em face do Estado, não necessitando comprovar dolo ou culpa do autor do dano; a segunda para o servidor, que somente responderá perante o ente estatal em ação de regresso, em caso de dolo ou culpa.

Denota-se do inteiro teor do v. acórdão exarado pelo C. STF que não houve a modulação dos efeitos da decisão, o que importa na aplicação da tese fixada aos processos em curso, conforme art. 927, III do CPC.

Seguindo o mesmo entendimento, o E. TJMT assim decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. NOTA DE REPÚDIO VEICULADA PELO PREFEITO MUNICIPAL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ÍMPROBAS AO CONTROLADOR INTERNO. PUBLICAÇÃO DE ACUSAÇÕES ANTES DA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DIREITO À HONRA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em favor do autor, em razão da publicação de nota de repúdio pelo Prefeito Municipal em periódicos virtuais, contendo acusações não comprovadas contra servidor público ocupante do cargo de Controlador Interno. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se configura ato ilícito e dano moral indenizável a divulgação de acusações contra servidor antes da conclusão do respectivo processo administrativo; (ii) se o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) é adequado ou deve ser majorado para R$ 45.000,00, conforme pleiteado pelo autor, ou reduzido para R$ 1.412,00, como requer o Município; e (iii) se a condenação em montante inferior ao postulado na inicial implica sucumbência recíproca., III. Razões de decidir 3. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme disciplina o art. 37, § 6º da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, e o entendimento consolidado pelo STF no RE 1027633 (Tema 940), segundo o qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato. 4. A divulgação pelo Prefeito Municipal de nota contendo acusações contra servidor público, em periódicos virtuais de ampla circulação, antes da conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado, configura violação ao art. 7º, § 3º da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11) e extrapola o limite da liberdade de expressão. 5. Na ponderação entre os princípios da publicidade e transparência e os direitos fundamentais à intimidade, honra e imagem, prevalece a proteção à dignidade do servidor quando a divulgação: (i) expõe prematuras acusações sobre fatos ainda em apuração; (ii) utiliza nominalmente o servidor; (iii) imputa condutas graves sem a devida comprovação; (iv) ocorre em município de pequeno porte, onde as pessoas se conhecem; (v) atinge profissional em cargo que exige confiança e credibilidade; e (vi) resulta em dano à reputação profissional e pessoal do servidor, inclusive com sua posterior demissão. 6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade moderada do ato ilícito, que consistiu em resposta a uma nota de repúdio anteriormente divulgada pela associação representativa do autor, a capacidade econômica do ofensor (município de pequeno porte) e o caráter pedagógico-punitivo da reparação. 7. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme entendimento pacificado na Súmula 326 do STJ, devendo ser reconhecida a sucumbência integral do Município réu. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Município de Bom Jesus do Araguaia desprovido e recurso de Eloir Luiz Padilha parcialmente provido apenas para afastar a sucumbência recíproca, com majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 2% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento:"1. Configura ato ilícito passível de indenização por dano moral a divulgação, em periódicos virtuais, pela Administração Pública, de acusações contra servidor antes da conclusão do respectivo processo administrativo, por violar o disposto no art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/11 e os direitos fundamentais à honra e à imagem. 2. Em ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1027633 (Tema 940); STJ, Súmula 326; STJ, AgInt no REsp 1774574/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2019; STJ, REsp 1473393/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/10/2016; TJMT, Ap 147418/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2018. (N.U 0001185-23.2018.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

Diante disso, resta analisar se a tese fixada pelo C. STF se aplica ao caso em debate.

É fato incontroverso que o parto da requerente foi realizado na rede municipal de saúde, de modo que o médico requerido deve ser, no caso, equiparado a agente público.

Com isso, a presente demanda tem por fim obter indenização do médico requerido que, na atuação de um serviço público, supostamente praticou determinada conduta tida como culposa ou dolosa, o que se amolda à tese fixada pelo C. STF no julgamento do tema 940.

Nos termos da fundamentação do voto de relatoria do E. Ministro Marco Aurélio ficou definido que:

À vítima da lesão – seja particular, seja servidor – não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público.

Daí porque se pode afirmar que o requerido MARIO NUNES não possui legitimidade para responder por danos causados no exercício de seu cargo, na qualidade de agente público por equiparação, em razão da aplicação da Teoria da Dupla Garantia adotada com caráter vinculante pelo E. STF.

Dessa forma,
reconheço
de ofício a ilegitimidade passiva de MARIO NUNES, pelo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

c) Mérito

2.3.
Não existem nulidades ou irregularidades a serem declaradas, encontram-se presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, bem como as condições da ação, passo a analisar o mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia aos seguintes pontos: a) se os requerentes foram, ou não, submetidos a tratamento médico negligente; e b) se o requerente TALISON FERREIRA PINTO possui, ou não, sequelas oriundas de procedimento médico.

Por primeiro, cabe esclarecer que a Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo e, portanto, a responsabilidade objetiva da Administração, ao impor ao Estado o dever de reparar danos resultantes da atividade administrativa a despeito de investigação de culpa do agente, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Portanto, via de regra, basta a verificação de nexo causal entre a conduta ilícita do ente estatal e os danos suportados por terceiros para gerar àquele o dever de reparar tais danos, especialmente no caso de conduta comissiva da Administração. Já no caso de conduta omissiva, há entendimento diverso, o qual não se aplica no caso em apreço, uma vez que a parte requerente atribui os danos alegadamente suportados à ação praticada por agente público, de modo que, constatada a ilicitude desta, igualmente configurada a responsabilidade do Município.

A ilicitude aventada pelos requerentes, contudo, resta controvertida, de modo que a análise desta depende de averiguação do fato atribuído como ilícito, qual seja, eventual negligência, imprudência ou imperícia no parto realizado pelo agente público e suas consequências.

No caso em análise, a prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu que o requerente TALISON FERREIRA PINTO, filho dos demais requerentes, possui incapacidade laborativa permanente parcial causada por uma lesão de plexo braquial direito por distorcia no parto (id. 155425953).

Na resposta aos quesitos das partes, o Sr. Perito afirmou que, após o parto, o requerente TALISON sofreu diminuição de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa. Apontou o
expert
, ainda, que há nexo causal entre o parto e as lesões sofridas pelo menor (ids. 155425953/155906755).

Tal afirmação corrobora com os documentos juntados pelos requerentes, especialmente os laudos médicos.

Ademais, o próprio Judiciário reconheceu a necessidade de correção por intervenção cirúrgica, razão pela qual o Estado do Mato Grosso foi compelido ao custeio da cirurgia, fato que reforça a narrativa de que o parto não foi bem sucedido.

Sob esse prisma, a doutrina endossada pela jurisprudência pátria é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na
teoria da causalidade adequada
[1]
, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo.

De acordo com esta concepção, para que exista nexo de causalidade entre o fato e o dano, não basta que o fato tenha sido em concreto a causa do dano, em termos de
conditio sine qua non.

Almeida Costa sintetiza a ideia fulcral dessa teoria nos seguintes termos:
"É necessário, portanto, não só que o fato tenha sido, em concreto, condição sine qua non do dano, mas também que constitua, em abstracto, segundo o curso normal das coisas, causa adequada à sua produção".
Para Antunes Varela, há que se escolher, entre os antecedentes históricos do dano,
"aquele que, segundo o curso normal das coisas, se pode considerar apto para o produzir, afastando aqueles que só por virtude de circunstâncias extraordinárias o possam ter determinado".

Desse modo, um fato pode ser considerado causa quando, de acordo com o curso ordinário dos acontecimentos, ele seria capaz por si só de produzir os resultados.

No caso vertente, depreende-se que existe nexo de causalidade entre os danos alegados na petição inicial e a conduta do médico, porquanto a lesão sofrida pelo requerente TALISON é efeito dela direto e imediato (art. 403 do CC), razão pela qual fica constatada a responsabilidade civil do Município de Conliza-MT.

Firmada a responsabilidade, passo à análise da reparação pretendida pelos requerentes.

Os requerentes ELISEU e NUBIA pugnaram pela indenização por danos materiais, consubstanciados nos valores gastos para o tratamento do seu filho TALISON.

Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio da pessoa, ou seja, representam um prejuízo econômico mensurável.

Tem-se, então, que os danos materiais não se presumem, devendo ser demonstrada sua exata extensão (art. 944 do CC), visto que a condenação busca a recomposição efetiva da situação patrimonial anterior ao dano, sendo dever da parte trazer aos autos documentos que comprovem efetivamente os gastos.

No caso, embora o tratamento tenha sido custeado pelo Estado do Mato Grosso, por meio de determinação judicial exarada na Ação Civil Pública n. 969-28.2011.8.11.0105, os requerentes comprovaram que tiveram que realizar viagens a Juína-MT, a Cuiabá-MT e a Curitiba-PR para realização do tratamento, tendo gastos com transporte, hospedagem e alimentação (id. 58974761, págs. 20/35).

Dessa forma, porquanto comprovados documentalmente os gatos alegados pelos requerentes, o requerido deve indenizá-los no valor de R$2.954,89 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial da poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997 c/c art. 12, caput, I e II, da Lei 8.177/1991), ambos a contar do evento danoso
(30/10/2010)
,

nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

O pedido de indenização por danos morais igualmente comporta acolhimento.

Define-se dano moral como aquele que, independentemente do dano patrimonial afeta a honra, o decoro, a intimidade, a integridade física, psíquica e a imagem acarretando sofrimento, dor e abalos psíquicos, é o que possam retirar da pessoa atingida toda a tranquilidade.

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves:

“
dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
[2]

Ainda, sobre o atributo do dano moral, cita-se a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, o ressarcimento do dano moral não tende à restitutiu in integrum do dano causado, tendo mais uma genérica função satisfatória, com a qual se procure um bem que recompense, de certo modo, o sofrimento ou a humilhação sofrida.
”
[3]

É certo que o dano moral não pode ser banalizado e ser aplicado para todas as situações do cotidiano, haja vista que, algumas delas, são decorrentes da própria vida em sociedade.

No caso em apreço, é evidente que a falha na prestação dos serviços acarretou danos morais aos requerentes.

Em relação ao requerente TALISON, os traumas sofridos pela insegurança natural a respeito da perspectiva de convalescença, em especial por ter passado por procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, a necessidade de idas e vindas ao médico e a constatação de incapacidade parcial para o trabalho (id. 58974752 e id. 155425953), são fontes de particular sofrimento e extensa dor emocional. Tais circunstâncias, comprovadas por intermédio de prontuário médico e laudo pericial, perfazem-se em elementos hábeis a caracterizar o que a doutrina e a jurisprudência entendem por dano moral
in re ipsa
.

Quanto aos requerentes ELISEU e NUBIA, o contexto fático protagonizado na ocasião do parto, a desídia do médico responsável, os anos que passaram em prol do tratamento do filho e a incerteza quanto ao resultado, igualmente comprovados pelos documentos juntados aos autos, acarretam inegável situação de ansiedade, preocupação e insegurança, sendo suficientes a comprovar o dano moral por eles sofrido.

Uma vez reconhecida a existência dos danos morais e o consequente direito à reparação deles decorrente, necessário se faz analisar o aspecto do
quantum
pecuniário a ser considerado e fixado, conforme critério bifásico estabelecido pelo C. STJ
[4]
.

Assim, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para o autor se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização do dano imaterial tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório a vítima.

Nesta linha de raciocínio, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, tem-se que o valor dos danos morais fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos genitores e R$30.000,00 (trinta mil reais) para o filho (requerente TALISON) atende aos critérios supramencionados, sobretudo para a função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar que novos danos sejam causados por este mesmo fato.

O pedido de indenização por danos estéticos sofridos pelo requerente TALISON também comporta acolhimento.

O dano estético se caracteriza pela alteração da forma original do corpo da vítima, afeta as características inerentes ao físico da pessoa, ou seja, é necessário que tenha ocorrido uma deformação que implique na alteração do aspecto visual da parte do corpo afetada.

A respeito, leciona Maria Helena Diniz:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa”
[5]

Ressalta-se, ainda, que, conforme o teor da Súmula n. 387 do STJ, a indenização por danos estéticos é perfeitamente cumulável com os danos morais.

No caso, o dano estético é perceptível pelas fotografias contidas nos documentos de id. 58974761 (pág. 37/39), sendo constatado que o requerido TALISON ficou com uma cicatriz substancial na região do braço direito, o que causa comprometimento evidente na sua aparência.

Para quantificar o dano estético, devem ser considerados fatores como a extensão do dano, a localização da lesão e a possibilidade de tratamento, a fim de tornar o problema menos perceptível, além das condições das partes.

Assim, levando em consideração o tamanho das cicatrizes e as suas localizações, e utilizando-se das mesmas premissas para apuração dos danos morais, tem-se que o valor dos danos estéticos fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive à função social da responsabilidade civil.

No que diz respeito à sucumbência, vale ressaltar que, nas ações de indenização por danos morais e danos estéticos, o arbitramento do
quantum
indenizatório em valor inferior ao pretendido pela parte requerente não gera sucumbência recíproca, conforme enunciado da súmula 326 do STJ:

“Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (destaquei).

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

(...) 3.
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula n.º 326 do STJ.
4. Havendo condenação, deve ela ser adotada como base de cálculo dos honorários de sucumbência. Ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC. (N.U 0001666-73.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023). (omissões intencionais – grifei e destaquei).

Assim, verificado que os pedidos dos requerentes foram julgados procedentes, não há como lhe atribuir responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, sendo este, portanto, o entendimento do Juízo com relação à sucumbência nos casos de danos morais e danos estéticos.

III – DISPOSITIVO

3.
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para o fim de
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT
ao
PAGAMENTO
:

a) de indenização por danos materiais aos requerentes ELISEU e NUBIA, no valor de R$2.954,89 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial da poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997 c/c art. 12, caput, I e II, da Lei 8.177/1991), ambos a contar do evento danoso
(30/10/2010)
,

nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;

b) de indenização por danos morais aos requerentes ELISEU e NUBIA, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
para cada
, corrigidos monetariamente pela SELIC, contados da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial da poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997 c/c art. 12, caput, I e II, da Lei 8.177/1991), a contar do evento danoso
(30/10/2010)
,

nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;

c) de indenização por danos morais ao requerente TALISON, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pela SELIC, contados da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial da poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997 c/c art. 12, caput, I e II, da Lei 8.177/1991), a contar do evento danoso
(30/10/2010)
,

nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;

d) de indenização por danos estéticos ao requerente TALISON, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pela SELIC, contados da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, ambos a contar do evento danoso
(30/10/2010)
,

nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;

A partir da entrada em vigor da EC 113/2021 (09.12.2021), os índices de correção monetária e de juros moratórios anteriormente fixados devem ser substituídos pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, a qual passa a incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

E, via de consequência, julgo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

De outro lado,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva do requerido MARIO NUNES e, em relação a ele, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o requerido MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a complexidade da causa, seu conteúdo econômico e o trabalho exigido do profissional.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de acordo com a taxa SELIC (artigo 3º da EC 113/2021), ambos a contar do trânsito em julgado, tendo em vista que a base de cálculo já estará atualizada.

Pelo princípio da causalidade, condeno os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do requerido MARIO NUNES, os quais, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, p. único, do CC), a partir do ajuizamento (Súmula n. 14 do STJ), e acrescido de juros de mora de acordo com a taxa SELIC e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a contar do trânsito em julgado.

Considerando que os requerentes são beneficiários da justiça gratuita, sua obrigação decorrente da sucumbência ficará sob condição suspensiva e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de inexistir a situação de insuficiência, extinguindo-se, passado esse prazo, a obrigação do beneficiário (CPC, art. 98, § 3º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpram-se, no que forem aplicáveis, as disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

Colniza/MT, datado e assinado digitalmente.

GUILHERME LEITE RORIZ

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE COLNIZA, MT, suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado obstou a produção de provas testemunhais.

No mérito, defende a ausência de ato ilícito e de nexo causal.

Pontua, que os valores fixados a título de danos morais, materiais e estéticos são exacerbados.

Afirma, ademais, que os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados no mínimo legal de 10% (dez por cento).

Nesse contexto, requer:

“a) que seja acatada a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipada, sem a possibilidade de produção de provas testemunhais;

b) no mérito seja julgada improcedente a presente ação, condenando os apelados nos ônus de sucumbência.

c) Caso seja mantida a sentença de piso, que seja reduzido o valor do dano moral e estético fixado em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

d) Caso seja mantida a sentença de piso, que seja fixado os honorários advocatícios no mínimo legal d 10%, e a data base da correção monetária e juros de mora a data do arbitramento e não do evento danoso nos termos da sumula n. 362 do STJ.”

Por sua vez, N
UBIA GOMES FERREIRA e ELISEU CLAUDIO PINTO, nas razões recursais, sustentam pela majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos para o dobro, argumentando que os valores arbitrados não cumprem adequadamente o papel compensatório, sancionatório e pedagógico da indenização, considerando a gravidade do sofrimento e a negligência do Município (ID. 318776889).

N
UBIA GOMES FERREIRA e ELISEU CLAUDIO PINTO apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo desprovimento do apelo oposto (ID. 318776888).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento dos recursos (ID. 334743884).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recursos de “
APELAÇÃO”
interpostos pelo
MUNICIPIO DE COLNIZA, MT, por NUBIA GOMES FERREIRA E ELISEU CLAUDIO PINTO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr. Guilherme Leite Roriz, nos autos de n.° 0000122-55.2013.8.11.0105, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID. 318776879).

Da análise do processado, verifica-se que ELISEU CLÁUDIO PINTO, NÚBIA GOMES FERREIRA e TALISON FERREIRA PINTO (menor representado por seus genitores) ajuizaram "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS" em desfavor do MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT e MÁRIO NUNES, na qual alegam que, no dia 30.10.2010, a segunda Autora entrou em trabalho de parto no Hospital Municipal André Maggi, sendo o procedimento realizado pelo segundo Requerido.

Afirmam que, durante o parto, o médico utilizou método inadequado e força excessiva, puxando o recém-nascido pelo braço direito, o que causou lesão no plexo braquial, resultando em paralisia do membro superior direito do menor.

Narram que, após o nascimento, constatou-se que o recém-nascido não movimentava o braço direito, sendo posteriormente diagnosticada Paralisia do Plexo Braquial do Nascimento no membro superior direito (CID G54-0).

Relatam que realizaram diversas viagens a Juína-MT, Cuiabá-MT e Curitiba-PR para buscar tratamento especializado, e que somente após ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público, o Estado de Mato Grosso foi compelido a custear a cirurgia de reconstrução, realizada em 07.08.2012, quando o menor já contava com um ano e nove meses de idade, fora do prazo ideal indicado pelos especialistas.

Com base em tais argumentos, buscam a condenação dos Requeridos ao pagamento de: a) danos morais no valor de 1.500 (mil e quinhentos) salários mínimos, sendo 500 (quinhentos) salários mínimos para cada Autor; b) danos materiais no valor de R$ 2.954,89 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos); c) danos estéticos no valor de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Citados, os Requeridos apresentaram contestação.

Após a confecção dos laudos periciais, sobreveio sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do médico Mário Nunes, com fundamento no Tema 940 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, o juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos, condenando o Município de Colniza ao pagamento de: a) danos materiais no valor de R$ 2.954,89; b) danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada genitor e R$ 30.000,00 para o menor; c) danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 para o menor.

Irresignados, tanto o Município quanto os Autores interpuseram recursos de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifico que os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Passo à análise, primeiramente da preliminar de cerceamento e, após, as questões de mérito.

Da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Município

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município apelante, que sustenta ter sido prejudicado pelo julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produzir prova testemunhal que, segundo alega, seria essencial para comprovar os fatos articulados em sua defesa.

A alegação não merece acolhida.

Conforme estabelece o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final das provas e possui ampla liberdade para indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, é medida que se impõe quando verificada a desnecessidade de produção de outras provas, estando o magistrado suficientemente instruído para proferir decisão.

No caso vertente, a controvérsia central cinge-se à existência de nexo causal entre a conduta médica adotada durante o parto e a lesão de plexo braquial sofrida pelo menor Talison.

Trata-se de questão eminentemente técnica, cuja elucidação demanda conhecimento especializado da ciência médica, não sendo passível de esclarecimento por meio de prova testemunhal leiga.

A prova pericial produzida nos autos, elaborada por profissional habilitado e sob o crivo do contraditório, mostrou-se suficiente e adequada para a formação do convencimento judicial.

Observa-se que o laudo pericial foi categórico ao concluir pela existência de lesão de plexo braquial direito por distócia de parto, estabelecendo o nexo causal entre o procedimento obstétrico e a incapacidade permanente parcial do menor.

Não bastasse, o perito respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes e o Município não apresentou qualquer impugnação técnica ao laudo pericial, limitando-se a requerer complementação, que foi devidamente atendida.

A jurisprudência é firme no sentido de que o cerceamento de defesa somente se configura quando o juízo indefere a produção de provas requeridas pela parte e, posteriormente, profere julgamento que lhe é desfavorável justamente por ausência de provas.

Não é o que ocorreu no presente caso, pois a sentença fundamentou-se solidamente na prova pericial produzida, que é o meio probatório adequado para a apuração de questões técnicas de natureza médica.

A propósito, colhe-se precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL TÉCNICA PRÉ-CONSTITUÍDA E IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por José Francisco de Souza contra sentença da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra a concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., revogando a tutela antecipada e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito, sem a realização de audiência de instrução e das provas testemunhal e pericial solicitadas pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT, órgão credenciado pelo INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia, conferindo presunção de veracidade ao documento técnico, não ilidida por impugnação específica do autor.

4. A prova pericial já produzida pela autarquia pública é suficiente para elucidar a controvérsia, revelando-se a realização de nova perícia medida desnecessária.

5. A prova testemunhal pretendida, por sua vez, não se mostra adequada à solução da demanda, que demanda análise eminentemente técnica.

6. O art. 370, p.u., do CPC/2015 confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, não havendo nulidade processual a ser reconhecida quando a controvérsia está suficientemente instruída nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

"1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos, especialmente prova técnica oficial, são suficientes para a formação do convencimento judicial
." 2. É legítima a presunção de veracidade técnica de laudo pericial oficial elaborado por autarquia pública credenciada, sendo dispensável a produção de nova prova quando não demonstrada a sua inadequação ou insuficiência." (N.U 1004640-06.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pelo Município apelante.

Da responsabilidade civil objetiva do Município e do nexo causal

O cerne da controvérsia recursal reside na definição da natureza da responsabilidade civil do Estado no caso de suposto erro médico ocorrido em hospital público ou entidade privada prestadora de serviço público de saúde.

De acordo com o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de
alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares
, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada omissão do ente/agente público.

No caso em tela, o dano é evidente e incontestável: a lesão permanente do plexo braquial direito sofrida pelo menor Talison Ferreira Pinto no momento de seu nascimento, ocorrido em 30 de outubro de 2010, resultando em incapacidade laborativa permanente parcial com redução de setenta e cinco por cento da capacidade funcional do membro superior direito.

Quanto ao nexo causal, a prova pericial produzida nos autos estabeleceu de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o procedimento obstétrico realizado no hospital municipal e a lesão de plexo braquial sofrida pelo menor.

O perito judicial, ao responder aos quesitos formulados, foi categórico ao afirmar que a doença decorre de acidente médico no ato do parto e que existe nexo causal entre o parto e as lesões incapacitantes do periciando. A data de início da incapacidade foi fixada em 30 de outubro de 2010, precisamente a data do nascimento, corroborando a relação direta entre o evento obstétrico e o dano.

A distócia de parto mencionada no laudo pericial caracteriza-se pela dificuldade na expulsão do feto, exigindo manobras específicas por parte da equipe médica. Embora se trate de complicação que pode ocorrer durante o trabalho de parto, motivo pelo qual deveria o preposto/médico adotar técnicas adequadas para minimizar o risco de lesões ao neonato.

E, isso porque, a lesão do plexo braquial, conforme amplamente documentado na literatura especializada, é
“geralmente, atribuída a tração da cabeça e do pescoço durante a liberação dos ombros na apresentação cefálica ou a tração sobre os braços estendidos acima da cabeça na apresentação pélvica” (https://www.studocu.com/pt-br/document/universidade-cidade-de-sao-paulo/pediatria/paralisia-braquial-obstetrica/8304847
- acessado em 30.12.2025).

A tentativa do Município de atribuir a lesão ao mero posicionamento natural do braço do recém-nascido não encontra respaldo na prova técnica produzida.

O laudo pericial foi claro ao estabelecer que a lesão decorre de acidente médico no ato do parto, o que pressupõe a inadequação das manobras obstétricas realizadas, de modo que não se trata, portanto, de evento imprevisível ou inevitável, mas de falha na prestação do serviço público de saúde.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito. Ao contrário, todas as documentações médicas juntadas aos autos, incluindo os relatórios do Hospital Pequeno Príncipe e os laudos de acompanhamento, confirmam que a lesão teve origem no momento do parto e decorreu das manobras obstétricas realizadas.

A aplicação da teoria da causalidade adequada, adotada pelo Código Civil brasileiro em seu artigo 403, reforça a conclusão pela existência do nexo causal. Segundo esta teoria, considera-se causa do dano o antecedente que, segundo o curso normal das coisas, é apto a produzi-lo.

Nesse sentido, colhe-se julgado desse Tribunal:

“EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina/MT contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da morte de paciente em razão de falha no atendimento prestado por hospital municipal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a omissão dos profissionais de saúde e o óbito da paciente; (iii) analisar a legitimidade da condenação indenizatória por danos morais.

III. Razões de decidir

3. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

4. Comprovada a omissão dos profissionais de saúde, que ignoraram sintomas clínicos relevantes e não realizaram exames necessários à identificação de quadro pulmonar grave.

5. A ausência de providências compatíveis com a gravidade do quadro clínico configura falha na prestação do serviço público essencial de saúde.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico.

7. Mantida a indenização fixada em R$ 50.000,00, por estar em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município responde objetivamente por falha na prestação do serviço público de saúde, quando comprovada omissão específica no atendimento médico. 2. Configura-se o dever de indenizar quando a negligência compromete o diagnóstico e tratamento adequado, resultando em agravamento do quadro clínico e óbito do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6.º; CPC, art. 373, inciso I; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.308.719/MG; STJ, AREsp 173.148-AgRg/RJ.” (N.U 0000117-55.2012.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Portanto, resta plenamente caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Município de Colniza pelos danos causados ao menor e, reflexamente, a seus genitores, em razão da falha na prestação do serviço público de saúde.

Quanto aos danos morais, tanto o Município quanto os autores recorrem da quantificação estabelecida na sentença. O ente público pleiteia a redução dos valores, alegando exorbitância e possível enriquecimento sem causa, enquanto os autores requerem a majoração para o dobro, sustentando que os valores fixados não cumprem adequadamente a função compensatória, sancionatória e pedagógica da indenização.

O dano moral caracteriza-se pela lesão dos direitos da personalidade, atingindo a esfera íntima, psíquica e emocional da pessoa, causando sofrimento, angústia e abalo psicológico.

No caso da criança, o dano moral é evidente e dispensa maiores comprovações, configurando-se como dano
in re ipsa
.

A infante nasceu com lesão grave que lhe causou incapacidade permanente parcial, com perda de 75% da capacidade laborativa, conforme atestado pelo laudo pericial.

Submeteu-se a procedimento cirúrgico complexo, com apenas um ano e nove meses de idade, e necessitou de acompanhamento médico contínuo, com deslocamentos para outras cidades.

As sequelas físicas permanentes, consistentes na limitação funcional do membro superior direito, acompanharão o jovem por toda a vida, afetando sua autoestima, sua inserção social, suas atividades cotidianas e suas futuras possibilidades laborativas.

O parecer psicológico juntado aos autos (ID. 318776855) atesta que a criança apresenta esforço enorme para se enquadrar em atividades que exigem o uso do membro superior, e que futuramente poderá sofrer com sentimentos de desvalorização, raiva e hostilidade decorrentes da deficiência física.

Quanto aos genitores, o dano moral também resta configurado.

Frise-se que ambos vivenciaram a angústia de ver seu filho recém-nascido com grave lesão, a incerteza quanto ao prognóstico, a peregrinação por diversas cidades em busca de tratamento adequado, e a necessidade de ajuizamento de ação judicial para compelir o poder público a custear a cirurgia necessária.

O sofrimento psicológico decorrente da impotência diante da situação, agravado pela inércia inicial do Município em providenciar o tratamento, configura inequívoco dano moral indenizável.

Por sua vez, a quantificação do dano moral deve observar o critério bifásico estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando na primeira fase o interesse jurídico lesado e precedentes em casos semelhantes, e na segunda fase as circunstâncias específicas do caso concreto.

Devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando-se valor que, de um lado, compense adequadamente o sofrimento da vítima e, de outro, exerça função pedagógica e punitiva em relação ao ofensor, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, deve-se considerar que o Município de Colniza é ente de pequeno porte, com limitações orçamentárias inerentes à sua condição.

Contudo, tal circunstância não pode servir de escusa para a prestação inadequada de serviço público essencial, nem para a redução da indenização a patamares que não cumpram adequadamente sua função reparatória e pedagógica.

Cotejando os valores fixados na sentença com precedente deste Tribunal de Justiça (N.U 0029188-15.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024), verifica-se que os montantes de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o menor e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada genitor situam-se em patamar intermediário, adequado e proporcional à extensão do dano.

Não se vislumbra exorbitância que justifique a redução pleiteada pelo Município, tampouco se verifica insuficiência que demande a majoração pretendida pelos autores.

A majoração pretendida pelos autores, embora compreensível diante do sofrimento experimentado, não se mostra necessária, pois os valores fixados já cumprem satisfatoriamente as funções compensatória, sancionatória e pedagógica da indenização por danos morais. Por outro lado, a redução pleiteada pelo Município implicaria em subvalorização do bem jurídico tutelado e em insuficiência da reparação, o que não se pode admitir.

Quanto aos danos estéticos, esse caracteriza-se pela alteração morfológica permanente que causa deformidade, afeamento ou modificação na aparência externa da pessoa, gerando constrangimento e abalo psicológico.

Conforme documentado nos autos por meio de fotografias, o menor Talison apresenta cicatrizes substanciais na região do braço direito, decorrentes da cirurgia de reconstrução do plexo braquial.

Tais cicatrizes são permanentes e visíveis, configurando inequívoco dano estético que se soma ao dano moral.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 387, estabelece que é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Trata-se de danos de natureza diversa: enquanto o dano moral atinge a esfera psíquica e emocional da pessoa, o dano estético afeta sua aparência física externa.

Não há que se falar, portanto, em
bis in idem
na cumulação de ambas as indenizações.

Com efeito, o valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano estético, considerando a localização, a dimensão e a permanência das cicatrizes.

Não se vislumbra exorbitância que justifique a redução pleiteada pelo Município, nem insuficiência que demande a majoração pretendida pelos autores, uma vez que o montante arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, conforme jurisprudência desse Tribunal, o qual fixou valor de dano estético semelhante:

“(...) 6. A indenização deve ser reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos estéticos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)” (N.U 1001915-34.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Do mesmo modo, os danos materiais, no valor de R$ 2.954,89 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), estão comprovados pelos autores com transporte, hospedagem e alimentação, necessários ao acompanhamento do tratamento do menor em outras cidades, conforme comprovantes de passagens rodoviárias e aéreas, notas fiscais de hospedagem e alimentação, referentes aos deslocamentos para Juína-MT, Cuiabá-MT e Curitiba-PR.

Embora o custeio da cirurgia propriamente dita tenha sido suportado pelo Estado de Mato Grosso, as despesas acessórias com deslocamento e estadia foram arcadas pelos genitores do menor, configurando prejuízo material direto e imediato decorrente do evento danoso.

Tais gastos não teriam sido realizados se o parto tivesse transcorrido sem intercorrências, estabelecendo-se, assim, o nexo causal entre a conduta lesiva e o dano patrimonial.

O artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem o que ele efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar.

No caso vertente, os valores despendidos com transporte, hospedagem e alimentação representam aquilo que os autores efetivamente perderam em razão da necessidade de buscar tratamento médico especializado em outras localidades, distantes de seu domicílio.

Portanto, a condenação por danos materiais deve ser mantida em sua integralidade.

Quanto à redução dos honorários advocatícios de 15% para o mínimo legal de 10%, o artigo 85, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação dos honorários em patamar intermediário de 15% encontra-se devidamente fundamentada na sentença, que considerou a natureza e a complexidade da causa, seu conteúdo econômico e o trabalho exigido do profissional.

Tais critérios estão expressamente previstos no parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil e foram adequadamente observados pelo magistrado sentenciante.

A complexidade da causa é evidente, envolvendo questões técnicas de medicina obstétrica, necessidade de produção de prova pericial, análise de extensa documentação médica e tramitação por mais de onze anos. O trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores foi significativo, incluindo o acompanhamento de todas as fases processuais, a formulação de quesitos periciais, a apresentação de impugnações e a defesa dos interesses dos representados ao longo de mais de uma década.

Ademais, o valor da condenação, que ultrapassa R$ 90.000,00, justifica a fixação dos honorários em percentual intermediário, não se vislumbrando qualquer excesso ou desproporcionalidade.

A redução para o mínimo legal implicaria em subvalorização do trabalho profissional desenvolvido e em desestímulo ao exercício da advocacia em causas de elevada complexidade e longa duração.

Portanto, os honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme fixado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026